Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA BASEADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Sustenta a impetração a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, alegando que a decisão baseou-se unicamente na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sem demonstrar periculosidade concreta ou risco de reiteração delitiva. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em fundamentação concreta, destacando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (546,03g de cocaína e 103,80g de maconha), associadas a petrechos típicos de traficância (balanças de precisão e múltiplos celulares), o que indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade da segregação cautelar.
4. A fundamentação destacou a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, com base em denúncia de práticas reiteradas de tráfico na região em que ocorreu a prisão, além da declaração do próprio paciente de que pretendia revender a droga apreendida.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias do caso concreto, como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, independentemente da primariedade ou das condições pessoais favoráveis do paciente.
6. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante do risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos, em conformidade com os artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 828.927/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no RHC 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 2/7/2025; STJ, AgRg no HC 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 6/3/2025.